Tribunal: STF
Processo: HC 207962
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PEDIDO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Caio Soares Sturaro, advogado, em benefício de Alessandro Campos da Abadia Silva, contra decisão da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, proferida no Agravo em Recurso Especial n. 1.917.333/GO (não juntada).



    2. Alega-se na inicial que “a irresignação do impetrante é pelo cerceamento de defesa constituído pela não admissão da sustentação oral no julgamento da apelação Criminal com inscrição realizada no dia anterior ao julgamento, ocorreu a revelia sem que o paciente tivesse direito de ser representado por defensor em sustentação oral, que poderia ter alcançado os votos dos demais pares, e assim acarretou prejuízos a defesa e ao paciente”. (fl. 3, e-doc. 1)



    Afirma-se que não teria sido disponibilizado o acesso do impetrante ao julgamento por videoconferência da Apelação Criminal n. 0083721-82.2018.8.09.0100, pela Primeira Câmara do Tribunal de Justiça de Goiás. 



    Sustenta-se que “a sustentação oral poderia trazer resultado diferente ao julgamento, uma vez que a defesa é complexa e os pares poderiam divergir”. (fl. 7, e-doc. 1)



    Anota-se que “o impedimento de o advogado fazer a sustentação oral, quando solicitada, caracteriza cerceamento de defesa, violando as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa”. (fls. 9-10, e-doc. 1)



    São os requerimentos e o pedido:



    “Conforme o cumprimento da lei, da jurisprudência dos Tribunais Superiores, e como vige no Brasil o direito escrito romanizado, que se baseia no princípio da não culpabilidade, razoável duração do processo, garantia da ampla defesa e contraditório, e ante a fundamentação inidônea de decisões TJGO e STJ, e garantias infraconstitucionais escritas no Pacto de Direitos Humanos; vem o impetrante requerer ao Exmo(a). Relator(a) e seus pares que mande processar e atuar o presente Habeas Corpus, deferindo a liminar pleiteada, para determinar a suspensão do caderno processual criminal até o final julgamento do presente, e ao final, CONCEDA A PRESENTE ORDEM para determinando a nulidade do julgamento da apelação criminal ocorrida à revelia, reformando assim o julgamento ilegal contido naquele caderno processual e garanta o direito da sustentação oral perante aquele órgão julgador, confiante no Saber de seus Ministros, certo de que a experiência de Vossas Excelências possa contribuir para minorar o sofrimento de angustia que pesa sobre o paciente, pois tem sobre sua cabeça, o cutelo da espada de Themis, porém, não foi a Deusa da Justiça segura e satisfeita, é o que se pede de singela homenagem ao Direito à esperada JUSTIÇA”. (fl. 9, e-doc. 1) 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. A presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no Agravo em Recurso Especial n. 1.917.333/GO, a impossibilitar a exata compreensão e o aprofundado exame do pedido.



    Sem dados passíveis de serem minimamente analisados para a ciência plena do caso, de eventuais incidentes havidos e possíveis consequências, o presente habeas corpus não pode ter seguimento por carecer dos requisitos necessários ao válido processamento.



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TREBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 15.7.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC n. 177.712-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.3.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PETIÇÃO INEPTA. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC n. 163.114-AgR, de minha relatoria, DJe 26.9.2019). 



    4. Ademais, não se tem nos autos comprovação de que alegada indisponibilidade de acesso do impetrante ao julgamento por videoconferência da apelação criminal tenha sido submetida à apreciação do tribunal de origem.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando as instâncias antecedentes não tenham cuidado da matéria objeto do pedido apresentado no habeas corpus pela inegável supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências.2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA O JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO DE CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.I O pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do Supremo Tribunal Federal, descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.764-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.2.2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes” (RHC n. 135.560-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 21.10.2016).



    5. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, pode o Relator, com fundamento no § 1º art. 21 do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    6. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2021.



 
Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora